Tribunal: TJMT
Processo: 1003448-94.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003448-94.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AURY PAULO RODRIGUES - CPF: 401.748.590-15 (APELADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (APELANTE), CHRISTIANO DORNELLES RIBEIRO - CPF: 044.512.157-22 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA ENTREGA DE COISA C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE 10 TONELADAS DE YRABELA PLUS 22.0011 E 27 TONELADAS DE SUPERSTART 13.3308 MEDIANTE PAGAMENTO DE
R$ 203.179,84 (DUZENTOS E TRES MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA ENTREGA NO DIA 05/01/2021 -

ENTREGA PARCIAL DO PRODUTO OU SEJA APENAS 10 TONELADAS DE YARABELA PLUS FALTANDO ENTREGA DE 27 TONELADAS

DO PRODUTO SUPERSTART 13.3308 – CORRESPONDENTE A
R$150.270,84, (CENTO E CINQUENTA MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO FALTANTE POR 48 TONELADAS DE URÉIA SENDO RECEBIDA 38 TONELADAS PELO AUTOR EQUIVALENTES A
R$ 147.782,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS ) – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO ORIGINALMENTE ADQUIRIDO NA NEGOCIAÇÃO OCORRIDA ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO AFASTADA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DO ÂNIMO DE NOVAR TENDO OCORRIDO APENAS ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO PARA COMPENSAR O CRÉDITO QUE O AUTOR POSSUÍA COM A AUSÊNCIA DA ENTREGA DO PRODUTO INICIALMENTE ADQUIRIDO (
27 TONELADAS DE SUPERSTART 13.3308) – RECEBIMENTO DO REMANESCENTE DA URÉIA SOMENTE EM 31/08/2022 – ATRASO SIGNIFICATIVO NA ENTREGA DO PRODUTO – AUTOR QUE VIU-SE OBRIGADO A ADQUIRIR OUTRO PRODUTO PARA UTILIZAR NA LAVOURA CUJAS DESPESAS DECORRERAM EM RAZÃO DA
INADIMPLÊNCIA DA DEMANDADA EM CUMPRIR SUA OBRIGAÇÃO NA FORMA E PRAZO AJUSTADOS
–
DANOS MATERIAIS DEVIDOS AO AUTOR PELAS DESPESAS QTE FOI OBRIGADO A SUPORTAR COM A AQUISIÇÃO DE OUTRO PRODUTO

PARA ATENDER O PLANTIO DE SUA LAVOURA
–
DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
–
INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE HOUVE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.

Tendo o Autor adquirido produto da demandada concernente a
10 toneladas de Yarabela Plus 22.00.11
e
27 toneladas de Superstart 13.3308, sendo entregue apenas 10 toneladas de
Yarabela Plus 22.00.11 restando faltante
27 toneladas de Superstart 13.3308, a substituição desse último produto pelo equivalente a 48 toneladas de uréia não implica em novação, já que não consta nos autos comprovação da intenção de novar no caso em análise.

A substituição de um produto por outro no caso, implica apenas uma compensação do crédito do Autor que ficou pendente perante a demandada e, mesmo assim, de igual forma esta não cumpriu o prazo de entrega visto que de 48 toneladas de Uréia entregou inicialmente apenas 38 toneladas ficando inadimplente com relação a entrega de 10 toneladas que somente foi entregue em 31/08/2022.

Se em razão do inadimplemento da Autora com relação a entrega dos produtos adquiridos na forma e prazo ajustados entre as partes
a situação ensejou a necessidade de o Autor realizar despesas com a aquisição de outro produto em estabelecimento diverso para suprir suas necessidades de plantio
, cabe
a parte autora indenizar o Autor pelas despesas que teve de suportar em decorrência da sua inadimplência
que deixou de cumprir a obrigação na forma pactuada.

O descumprimento contratual de per si não ensejara reparação a título de dano moral visto que a situação não retrata hipótese de dano
in re ipsa
havendo necessidade de se comprovar a efetiva ofensa aos direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1003448-94-2022

APELANTE:
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

APELADO:
AURY PAULO RODRIGUES

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Yara Brasil Fertilizantes S/A
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a Ação de Entrega de Coisa c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelado para condenar a Apelante
Yara Brasil Fertilizantes S/A,

ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, no montante de R$ 105.630,00 (cento e cinco mil seiscentos e trinta reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e ao pagamento a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ) bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais a Apelante alega
que
Aury Paulo Rodrigues ajuizou a ação de entrega de coisa c/c reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada em face da Yara Brasil Fertilizantes S/A, em 04/05/2022, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT

Que na petição inicial sustentou que é produtor rural e que
adquiriu da requerida 10 toneladas de Yarabela Plus 22.00.11 e 27 toneladas de Superstart 13.3308, mediante o pagamento do valor de R$ 203.179,84, com prazo de entrega até 05/01/2022
.

Que, em 10/02/2022, foi realizada a entrega parcial da compra,

restando entregues apenas 10 toneladas de Yarabela Plus 22.00.11
,
o que teria gerado prejuízos ao requerente, pois, teve que adquirir 21 toneladas do produto 5.30.15 no valor de R$ 105.630,00 de outra empresa devido à proximidade da época do plantio.

Afirmou que, em 19/01/2022, a Yara solicitou seus dados bancários para ressarcir o valor de R$150.270,84 referente ao produto não entregue, contudo, a devolução não foi efetivada
,
sendo que em 16/02/2022, a requerida ofereceu 48 toneladas de Ureia para abater no saldo remanescente de R$ 150.270,84 porém,

recebeu em
26/02/2022
apenas 38 toneladas de Ureia no valor de R$ 147.782,00 devido ao limite suportado pelo caminhão utilizado como transporte.

Que a requerida exigiu mais R$ 38.890,00 no dia 02/03/2022 para aumentar a quantidade da carga, restando um saldo de 10 toneladas de Uréia no valor de R$ 41.378,84 que não foi entregue ao autor, não obtendo êxito em resolver a situação junto à demandada.

Sustenta a Apelante
na peça recursal
a
nulidade da sentença,

argumentando, em síntese ter ocorrido novação entre as partes que não foi considerada pelo Juízo de origem
, afirmando que
ocorreu a substituição das 27 toneladas de Superstart 13.3308 por 48 toneladas de Ureia, das quais 38 toneladas foram entregues dentro do prazo acordado
.

Alega que referida substituição de produto foi realizada com o consentimento do Autor demonstrando claramente a intenção de modificar a obrigação inicial, tendo a Apelante

apresentado provas documentais e testemunhais que confirmam a entrega parcial e acordada dos produtos,

justificando que a entrega das 10 toneladas restantes de Uréia foi atrasada devido a dificuldades logísticas
, sendo que
referido atraso não pode ser considerado inadimplemento diante dos esforços para resolver a questão.

Afirma que, no caso, não houve prejuízo material ao autor
, uma vez que a entrega parcial dos produtos foi devidamente substituída por uma quantidade equivalente de Uria, utilizada pelo autor na fase subsequente do plantio, não havendo comprovação de perda de produtividade ou descapitalização significativa que justificasse a alegação de danos materiais.

Afirma que a sentença não abordou de maneira exauriente a alegação de novação
, apesar de esta ter sido corroborada por provas documentais e testemunhais robustas não houve apreciação das circunstâncias e da prova que demonstra o ‘animus novandi’.

Assevera que a novação do contrato, substituiu as 27 toneladas de Superstart 13.3308 por 48 toneladas de Uréia
,
foi amplamente aceita pelo autor, configurando uma nova obrigação que extinguiu a anterior
, conforme os requisitos do art. 360, I, do Código Civil.

Assinala que a sentença mencionou a alegação de novação no relatório, mas concluiu que não houve comprovação documental suficiente para confirmar que a substituição das 27 toneladas de Superstart 13.3308 por 48 toneladas de Ureia foi aceita pelo autor sem prejuízos.

Afirma que ambas as partes concordaram com a substituição dos produtos inicialmente contratados,
tendo o acordado com a substituição das 27 toneladas de Superstar por 38 toneladas de Ureia, o que indica um desejo claro de substituir a obrigação original.

Verbera que o Juízo julgou procedente o pedido do autor,

reconhecendo que houve uma falha na entrega dos produtos adquiridos pelo autor, especificamente, a não entrega das 27 toneladas de Superstart 13.3308, e que a entrega parcial dos produtos foi considerada insuficiente para atender às necessidades do autor, gerando prejuízos financeiros
.

Assevera que solicitou que em caso de condenação por danos materiais, o valor fosse arbitrado em 20% do valor do produto rural entregue em 31/08/2022 (10 toneladas de Ureia Plus 46 00 00), justamente porque a indenização do dano material postulada nos termos da petição inicial caracterizaria enriquecimento ilícito, pois, o autor havia recebido o produto insumo rural Uréia de forma integral.

Alega omissões relevantes quanto à ocorrência de novação e quanto ao pedido de redução proporcional da multa
, asseverando
que na hipótese de condenação por danos materiais deveria ser arbitrado em 20% do valor do produto rural entregue, baseando-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, visto que o autor recebeu parte significativa dos insumos contratados.

Verbera que o comprador não foi coagido a renegociar seu crédito em momento algum e teve proveito com a substituição do Superstar pela Uréia, tempestivamente entregue em 26/02/2022.

Sustenta que o mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais, não enseja indenização por danos morais
, conforme jurisprudência consolidada do STJ, e o autor não demonstrou a existência de qualquer ofensa grave a direitos da personalidade que justificasse a reparação moral pretendida.

Alega que a condenação por danos morais foi fundamentada em suposta “angústia” e “receio” do autor em perder sua lavoura, sem que se demonstrasse circunstâncias excepcionais que justificassem tal indenização, acrescentando que o

STJ tem reiteradamente decidido que o inadimplemento de obrigações contratuais, salvo situações excepcionais, não gera direito à indenização por danos morais.

Verbera que ainda que fosse cogitada a hipótese de qualquer situação lesiva aos direitos de personalidade do demandante, tais danos jamais poderiam ser passíveis de configuração ‘in re ipsa’, tendo em vista que a alegada espera da parte autora apenas poderia ser considerada decorrência de descumprimento de cláusula de contrato de compra e venda mercantil. Pugna, finalmente, pela anulação da sentença em razão de omissão quanto a alegação de novação contratual entre as partes e o pedido de redução das perdas e danos a 20% do valor despendido com as 27 toneladas de Superstart 13.3308, que se transformaram em 38 toneladas de Ureia.

No mérito, caso superada a preliminar, que seja julgada improcedente a pretensão de dano material, ou reduzida a indenização para 20% do valor despendido com as 27 toneladas de Superstart 13.3308, que se transformaram em 38 toneladas de Ureia, bem como seja afastada a condenação por dano moral rejeitando o pedido, ou reduzindo o valor da indenização arbitrada e condenada a parte autora nos ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões

o Apelado sustenta que refuta a tese recursal de existência de novação entre as partes
, acrescentando que está correta a sentença ao afastar sua ocorrência, aduzindo que a
Apelante

é confessa que, no dia 10/01/2022, houve a entrega parcial do pedido de id_124846112, sendo entregue apenas as 10 toneladas de YaraBela plus, id_83982093.

Sustenta que conforme testemunha da Apelante, no Id_123761131 Sr. Diogo, este confirma que o Apelado requereu que fosse restituído o dinheiro em razão da não entrega do produto Superstart” , sendo que

prazo para devolução é de “até 3 semanas
e que após

cinco dias de atraso na entrega e sem receber o reembolso das 20 toneladas de Superstart, no valor de R$ 150.279,84, o Apelado, sem ter outra alternativa, adquire 48 toneladas de Ureia, id_94872683, pagando mais R$ 38.890,00
, id_ 83982095, para “completar a carga do caminhão”, em 02/03/2022,
ou seja, já havia decorrido o prazo das 3 semanas e a Apelante não havia feito qualquer devolução de valor ao Apelado.

Assevera que o prejuízo suportado pelo Apelado está na aquisição, às pressas, no dia 14/01/2024, de 21 toneladas de insumos
, para que não perdesse a época correta do plantio,
no valor de R$ 105.630,00 da empresa Adumat,
localizada no Mato Grosso,
sendo que de outro modo, se a Apelante tivesse cumprido com sua obrigação de entregar a integralidade dos produtos adquiridos na data prevista, não haveria necessidade dessa aquisição pelo Apelado.

Verbera que o prejuízo suportado pelo Apelado foi de R$105.630,00, para adquirir um produto similar de segunda categoria, e não perder a época do plantio e experimentar prejuízos ainda maiores com a perda da safra.

Alega que se limitou a pleitear apenas o dano material e ao prejuízo sofrido, nem há pedido de lucros cessantes, o que poderia ter sido arguido, haja vista que o produto Adumat, adquirido às pressas, era de segunda linha, como apontou a testemunha, responsável técnico pelo plantio.

Alega ser devido o dano moral em razão do dissabor e angustia experimentados diante do receio de perder a safra. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA .

Sustenta a Apelante preliminar de nulidade da sentença, argumentando que não foi apreciado fato relevante concernente a novação ocorrida entre as partes com relação a aquisição de produtos pelo Autor
substituído por 48 toneladas de Uréia, e que eventual dano material seria correspondente a apenas 20%

do valor do produto rural entregue, baseando-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Necessário registrar que referida preliminar se confunde com o mérito de forma que torna-se necessário a sua análise conjuntamente
.

MÉRITO

Pelo que se infere da análise dos Autos, o Autor
adquiriu da demandada/Apelante 10 toneladas de Yarabela Plus 22.00.11
e
27 toneladas de Superstart 13.3308
realizando pagamento no importe de R$ 203.179,84 (duzentos e três mil cento e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), pelos produtos constando prazo de entrega para o dia 05/01/2021.

Ocorre que referida entrega efetivou-se apenas de modo parcial, ou seja,
em 10/02/2022
foi entregue apenas 10 toneladas Yarabela Plus 22.00.11
.

Neste contexto a Apelante deixou de realizar a entrega de
27 toneladas de Superstart 13.3308, sendo que embora a prova testemunhal comprove que o Autor solicitou a restituição do valor pago por este produto não entregue correspondente a R$
R$150.270,84, (cento e cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos),
a Apelante não realizou referida restituição.

Consta-se, também dos Autos, que em 16/02/2022 a requerida/Apelante ofereceu
48 toneladas de Uréia para abater no saldo credor remanescente do Autor de R$ 150.270,84 (cento e cinquenta mil duzentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos)
sendo recebido pelo Autor em 26/02/2022
apenas 38 toneladas da Uréia no valor de R$ 147.782,00 (cento e quarenta e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais)
.

Sendo que a Requerida exigiu mais R$ 38.890,00 (trinta e oito mil oitocentos e noventa reais) no dia 02/03/2022 para aumentar a quantidade da carga, ficando saldo devedor de 10 toneladas de Uréia no valor de R$ 41.378,84 (quarenta e um mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) que não foi entregue pela Apelante que foi entregue somente em agosto de 2022.

Diante desse contexto, pelo que se pode constatar a Apelante deixou de fazer a entrega concernente ao produto correspondente a
27 toneladas de Superstart 13.3308, correspondente a R$
150.270,84, (cento e cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e apesar do pedido de restituição desse valor a Apelante deixou de atender referido pedido.

Todavia, pelo que se constata ocorreu a substituição desse produto por outro, ou seja,
48 toneladas de Uréia para abater no saldo remanescente de R$ 150.270,84 (cento e cinquenta mil duzentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos),

sendo recebido pelo Autor em 26/02/2022

apenas 38 toneladas da Uréia no valor de R$ 147.782,00 (cento e quarenta e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais).

Neste contexto, necessário registrar que a novação invocada pela Apelante na realidade não ocorreu, já que a situação negociada entre as partes não caracteriza referido instituto.

Vale ressaltar que ocorre novação quando I -
Quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior
; II - Quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - Quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

A novação é uma operação jurídica do Direito das obrigações que
consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação anterior e originária
. O próprio termo "novar" já é utilizado no vocabulário jurídico para se referir ao ato de se criar uma nova obrigação persiste, assumindo nova forma.

Ademais, para caracterizar novação há necessidade de manifestação expressa da parte quanto ao
animus novandi
ou seja, de extinguir a obrigação e constituir uma nova obrigação o que não se verifica in casu
.

Necessário ressaltar que n
ovação portanto, é um meio de pagamento indireto que consiste na extinção da dívida antiga para a criação de uma nova.
Em geral, esta prática demanda um acordo feito pelas duas partes – devedor e credor. Logo, não se trata de uma decisão unilateral, por isso tende a ser benéfica a ambos.

Este mecanismo jurídico está previsto no Capítulo VI, artigo 360 do Código Civil, logo a sua prática é legal e prevista no sistema legislativo brasileiro.

Seu principal diferencial é que, obrigatoriamente, há o desejo de ambas as partes em
extinguir uma dívida
ou contrato anterior e criar um novo. Este é chamado de
animus novandi
.

Considerando
o que significa extinguir
, a novação significa que o contrato anterior deixará de existir. Inclusive, as garantias existentes no anterior, a não ser que isto seja acordado no novo contrato.

Por isso, é
diferente de uma reestruturação de dívida

e de um acordo de compensação.

No presente caso pelo que se constata não ocorreu novação, porém, houve a substituição do produto inicialmente adquirido (
27 toneladas de Superstart 13.3308, correspondente a R$
150.270,84, (cento e cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos),
por
48 toneladas de Uréia para abater no saldo remanescente de R$ 150.270,84 (cento e cinquenta mil duzentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos)
para abatimento do saldo em aberto, ou seja, houve uma compensação substituindo o produto anterior pelo novo produto (uréia), que embora o montante seria de 48 toneladas o Autor recebeu em 26/02/2022

apenas 38 toneladas da Uréia no valor de R$ 147.782,00 (cento e quarenta e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais).

Neste contexto o que se verifica é que o Autor fez uso do crédito que havia junto à Apelante decorrente da ausência da entrega do produto
(
27 toneladas de Superstart 13.3308), correspondente a R$
150.270,84, (cento e cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) para aquisição de
48 toneladas de Uréia no equivalente a R$ 147.782,00 (cento e quarenta e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais), das quais recebeu 38 toneladas, e posteriormente, entregue as 10 toneladas restantes com atraso, conforme bem elenca a Apelante na peça de defesa ao afirmar que
(Id. 94872667), no dia 31/08/2022, o restante da carga de Uréia Plus 46 00 00, equivalente a 10 toneladas, foi entregue ao autor, fato que evidencia que a requerida levou meses para cumprir sua obrigação.

Pelo que se constata os produtos inicialmente adquiridos tinham como data de entrega o dia
05/01/2021, sendo que houve entrega parcial, ou seja, a Apelante deixou de cumprir a obrigação na forma pactuada e mesmo ocorrendo a substituição do produto faltante por 48 toneladas de Uréia, ainda assim a Apelante de igual forma tornou-se inadimplente com parte da entrega do produto no prazo pois, somente ocorreu o cumprimento da obrigação em 31/08/2022, ou seja, muito tempo depois do prazo ajustado entre as partes.

Dessa forma, o Autor teve de adquirir produto em outro estabelecimento para suprir suas necessidades de plantio, ensejando prejuízos ao mesmo tendo em vista que caso a Apelante tivesse cumprido a obrigação tempestivamente este não teria de realizar despesas com a aquisição de outros insumos, uma vez que para atender suas necessidades, viu-se obrigado a aquisição de insumos em local diverso e de qualidade inferior segundo sustentado despendendo para tanto o equivalente a R$ 105.630,00 (cento e cinco mil seiscentos e trinta reais), para aquisição de referidos

produtos.

Neste contexto, diante do inadimplemento da Apelante com relação ao atraso na entrega do produto inicialmente contratado e, também quando a demora na entrega de parte do produto que substituiu o primeiro concernente a Uréia e considerando que no caso não de verifica juntada aos Autos de contrato firmado entre as partes registrando eventual multa para hipótese de inadimplemento, tenho que cabe a Apelante pagar o prejuízo suportado pelo Autor,
ou seja, o pagamento a título de danos materiais concernente aos gastos com a aquisição de outro produto para atender suas necessidades no plantio da lavoura em razão da inadimplência da demandada em não cumprir sua obrigação na forma e prazos ajustados.

Outrossim, com relação ao dano moral, necessário registrar que houve condenação ao fundamento da existência de aflição que teria sido ocasionado ao Autor diante do atraso na entrega do produto possibilidade de perda da safra.

Ocorre que, no entanto, para configurar dano moral este deve estar comprovado nos Autos uma vez que não se trata o caso de dano
in re ipsa.

Dessa forma, caberia a parte Autora comprovar o abalo moral, a dor, sofrimento, a ofensa aos direitos da personalidade situação que não se verifica demonstrada no caso.

Conforme ensinamento doutrinário de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis
.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento e ensejar indenização por danos morais.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO – DEVIDA A CONVERSÃO DOS SAQUES EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONFIGURADA FALHA E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Tendo o contratante celebrado saque no cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, resta caracterizada a prática comercial abusiva, a violação dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de transparência pela Instituição Financeira. Com efeito, nos moldes em que foi firmado o contrato (disponibilizada a quantia na conta e os descontos na folha de pagamento), mostram-se presentes as características de empréstimo consignado, modalidade que a parte autora pretendia contratar.

3. Ademais, devidamente demonstrados o descumprimento do dever de informação, diante da falta de informações quanto à natureza do contrato e condições de pagamento. Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC.

4. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume.

5. Em que pese a cobrança injustificada, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

(N.U 1023380-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)
precedentes:
(N.U 1047030-9.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 10/10/2023).

N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 24/08/2023).

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso

apenas

para afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo no mais a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024